Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-87.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-87.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO RAMOS DE PAIVA - CPF: 308.807.939-53 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LABEGALINI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS
NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001851-87.2022.8.11.0007

APELANTE:

GERALDO RAMOS DE PAIVA

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO RAMOS DE PAIVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara de Alta Floresta
,
Dr.
Alexandre Sócrates Mendes

,
lançada autos da ação
de
inexistência de negócio jurídico c/ repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em
desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“
[...]
a. Declarar
a inexistência de relação jurídica válida entre as partes;

b. Condenar
a requerida a restituir os valores indevidamente descontados, na quantia de R$ 1.122,81, a serem restituídos de forma simples, corrigidos monetariamente desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54, STJ), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Todavia, como houve o depósito de R$ 3.749,50 em conta bancária do autor, tal valor deverá ser descontado do montante a ser restituído quando em cumprimento de sentença;
c. Determinar
que a ré se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, ressalvada a formalização e comprovação de relação jurídica;

d. Extinguir o feito
,
com resolução de mérito
, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC. Em consonância com o princípio da sucumbência,
condeno
a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC
”
(sic).

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença que não reconheceu danos morais e determinou a restituição simples dos valores, além de considerar baixos os honorários sucumbenciais. Argumenta que sofreu dano moral
in re ipsa
devido à fraude (assinatura falsa em contrato de empréstimo consignado), descontos indevidos em benefício previdenciário de baixo valor, e a má-fé do banco ao apresentar contrato fraudulento justifica a restituição em dobro dos valores. Pleiteia a majoração dos honorários advocatícios por considerá-los ínfimos, dado o trabalho realizado e a dignidade da profissão.

O Apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença. Alega a inexistência de danos morais indenizáveis, pois não houve ofensa aos direitos da personalidade do apelante ou demonstração de situação excepcional que justifique a indenização, não configurando ato ilícito de sua parte.

Quanto à restituição, sustenta que não houve cobrança indevida e que, mesmo que houvesse, a restituição deveria ser simples, já que não houve má-fé do banco nem erro injustificável, e o apelante se beneficiou dos valores.

Por fim, defende que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma proporcional e razoável, considerando a sucumbência recíproca e a baixa complexidade da causa, não havendo necessidade de majoração (Id. 302292937).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 302570869.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Como relatado, ressaí dos autos que
GERALDO RAMOS DE PAIVA

ajuizou a presente ação
de
inexistência de negócio jurídico c/ repetição de indébito e indenização por danos morais
, em desfavor
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, que é aposentado e ao consultar a situação de seu benefício, foi informado pelo INSS sobre descontos fixos de R$ 152,85, referentes a um empréstimo consignado de R$ 5.645,82, contrato nº 202307311057977, a ser quitado em 58 parcelas, com início em 09/2023 e término em 06/2028.

Afirma que não realizou tal empréstimo ou financiamento, nem assinou qualquer documento. Aduz que, após solicitar o cancelamento ao INSS, foi informado de que a suspensão só poderia ser efetivada pelo Banco Imbursa.

Relata que abriu uma reclamação via Procon na tentativa de cancelar o empréstimo, mas o Banco Inbursa alegou que ela não havia procurado os canais de atendimento, o que o autor considera contraditório. Apesar das tentativas, inclusive via Procon-MT, o banco permaneceu inerte, continuou descontando os valores indevidos e realizando ligações excessivas, entendendo o autor como métodos comerciais coercitivos e desleais, em contrariedade ao art. 6°, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, mesmo que houvesse contrato, este deveria ter sido realizado presencialmente ou por assinatura digital para autorização da consignação (Art. 1º, VI, § 7º da IN/INSS/DC 121/2005), o que não ocorreu.

Reitera que não expediu qualquer autorização para consignação em seu benefício, ressaltando que essa prática é comum principalmente com pessoas idosas e de pouca instrução, alegando falta de fiscalização e prevenção de fraudes por parte dos componentes do sistema de consignação em benefício previdenciário, e menciona o número expressivo de processos judiciais, a maioria procedente, contra o Banco Réu como base para suas afirmações.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando,
pela concessão de tutela de urgência, determinando que a ré se abstenha de realizar novos descontos, bem como a sua condenação à restituição em dobro dos valores descontados, que perfazem a quantia de R$2.245,62, além do pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$ 10.000,00.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e
declarou
a inexistência do contrato de empréstimo debatidos nos autos e
c
ondenou

a requerida a restituir os valores indevidamente descontados, na quantia de R$ 1.122,81,
a serem restituídos de forma simples
, acrescidos dos consectários legais. Todavia, como houve o depósito de R$ 3.749,50 em conta bancária do autor, determinou que tal valor deverá ser descontado do montante a ser restituído quando em cumprimento de sentença, bem como determinou que a ré se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da parte autora, ressalvada a formalização e comprovação de relação jurídica.

O autor recorrente defende que sofreu dano moral
in re ipsa
devido à fraude (assinatura falsa em contrato de empréstimo consignado), descontos indevidos em benefício previdenciário, e a má-fé do banco ao apresentar contrato fraudulento justifica a restituição em dobro dos valores, bem como, a majoração dos honorários advocatícios por considerá-los ínfimos, dado o trabalho realizado e a dignidade da profissão.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Diante do impasse entre as partes, onde a parte autora defende que não formalizou o instrumento contratual mensurado na inicial e o requerido afirma que a contratação foi legítima, o juízo determinou a realização da perícia grafotécnica para fins de aferir a veracidade dos fatos.

Colaciono a conclusão do laudo emitido pelo
expert
(Id. 302292927):

“[...]
7. CONCLUSÃO GRAFOTÉCNICA Conforme demonstrado nesse Laudo Pericial Grafotécnico, dentre os exames periciais realizados, as assinaturas questionadas, tanto do contrato A (n° 010017698615 assinado em 18/03/2021) apresentado nos autos nos documentos em Id. 87824753 e Id. 158345887, como do contrato B (n° 010017714152 assinado em 15/04/2021) apresentado nos autos nos documentos em Id. 87824755 e Id. 158345888, e as peças padrões de confronto
são DIVERGENTES, em elementos constantes e perceptíveis
.
”
(Destaquei)

Nos termos do art. 473, § 3º, do CPC, o perito, para desempenho de sua função, pode se valer de:

“
todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo
com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
.”

Assim, identificada qualquer dificuldade para se proceder à realização da perícia, o "
expert
" pode requerer a apresentação de novos documentos, bem como se valer dos meios necessários para o alcance do resultado eficiente do trabalho desenvolvido.

Na hipótese, verifica-se que o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos, tendo sido categórico, em suas respostas, que atestou pela divergência da assinatura do autor em confronto com a aposta no contrato.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura do apelante, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.”
(N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando o cancelamento dos descontos, a devolução/compensação dos valores debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação suficiente de dano moral apta a justificar a indenização arbitrada; e (ii) estabelecer o marco inicial da correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de cópia do suposto contrato.

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura constante no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral passível de indenização.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e dissuasório da condenação, sendo adequado o montante arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da existência de relação contratual recai sobre a instituição financeira quando há alegação de inexistência de débito.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Os juros de mora na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento.”
(N.U 1020146-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são do apelante.

Sendo assim, entendo que o apelante

faz
jus
à indenização por danos morais, ademais, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, fixo a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Superada esta questão, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
– e não dobrada como requerida, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser mantida a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DE SEGURO (PSERV) NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta sua anulabilidade.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que ela foi vexatória.”
(N.U 1038795-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora a contar do evento danoso com aplicação da Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo incólume a sentença nos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025